Tribunal: CARF
Processo: 12448.738392/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.738392/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BERNARDO MICHEL MERCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento parcial ao
Recurso, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$ 40.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.738392/2011-74
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738392/2011-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal Rio de Janeiro I, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 16.560,58, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas, por falta
de comprovação do efetivo pagamento: Carla Cristina B. P. Daniel R$ 9.820,00; Luis
Mauricio Carvalho Ribeiro R$ 12.500,00 e Roosevelt Mangia R$ 40.000,00.
Valor glosado: R$ 62.320,00.
OMISSÃO
DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Coopesucess Cooperativa do Trabalho Ltda, no valor de R$
1.500,00. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4,91. O Enquadramento Legal
encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/11/2011, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 75).
Em 20/12/2011, no pedido de impugnação (fl. 02 e fl. 43), o contribuinte questiona a
despesa médica no valor de R$ 62.320,00 e alega que se tratam de despesas próprias.
Concorda com a infração apurada de omissão de rendimentos do trabalho.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015, a qual negou
provimento à impugnação apresentada, o sujeito passivo interpôs, em 16/04/2015, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738392/2011-74

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento aos
profissionais médicos em relação às despesas assumidas como dedutíveis em sua DIRPF 2010.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da controvérsia ora em tela:

(...)
O contribuinte se insurge contra a infração apurada de dedução indevida de da despesa
médica, no valor de R$ 62.320,00, glosada por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Foram trazidos aos autos recibos emitidos pelos profissionais (fls. 13/33) que não
suprem a exigência formulada na notificação de lançamento.
Do profissional Roosevelt Mangia, além dos recibos, foi apresentada declaração de que
os recebimentos foram realizados em espécie, cheque ao portador e cheque de terceiro
(fl. 46), mas nem as cópias dos cheques mencionadas pelo prestador de serviço foram
apresentadas.
Quanto ao documento anexado ao processo e extraído do sítio da OAB, ressalte-se que
não pode ser acatado, pois somente a legislação tributária é utilizada como
embasamento para as decisões proferidas.
Verifica-se, pela Declaração de Ajuste Anual apresentada (fls. 70/73), que todos os
rendimentos declarados foram recebidos de pessoas jurídicas que, normalmente,
efetuam pagamentos mediante crédito em conta-corrente.
Logo, para realizar os pagamentos o contribuinte ou faz saques em sua conta-corrente
ou emite cheques.
O impugnante poderia ter trazido cópia dos extratos bancários com a indicação dos
saques na conta-corrente ou a cópia dos cheques.
Assim, não sendo realizada a comprovação do pagamento efetuado, mantém-se a
infração apurada de dedução indevida de despesas médicas.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
(...)

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738392/2011-74

(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.

A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação.

O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).

A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:

Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202- 005.838,
2401-007.368 e 2401-007.393.

O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738392/2011-74

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.

Por fim, observo que há depósito judicial apresentado pelo recorrente no
presente processo administrativo (fls. 105/107). Considerando que o valor garante apenas o valor
parcial do débito, ante a aplicação de desconto afeto ao caso de pagamento, necessário se faz que
a Delegacia de origem observe o critério de imputação para alocação do respetivo montante para
fins de apropriação proporcional do valor depositado em caso de trânsito em julgado
administrativo desfavorável ao recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 153
DF CARF MF
Original